Tribunal: TJBA
Processo: 8006464-51.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006464-51.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ISA LETICIA DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RECURSO DO ESTADO DA BAHIA.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BARREURAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Levada a questão, em sede de repercussão geral, ao Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 1.002, decidiu-se, em 23 de junho de 2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. A saúde e a assistência pública são de competência administrativa compartilhada entre os entes da federação, enquanto "dever do Estado", entenda-se, da Administração Pública federal, estadual e municipal, em molde solidário. Assim, perfeitamente cabível o pleito contra o Município, ora apelante.

Recursos improvidos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis n.º
8006464-51.2022.805.0022
,
em que figuram como apelantes/apelados,
Estado da Bahia e Município de Barreira.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento aos apelos,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18

Sala de Sessões, de de 202
4
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18